Tribunal: TJDFT
Processo: 0813862-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA E ICMS. VISÃO MONOCULAR. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão da autora de ter declarada a isenção de IPVA e ICMS, com efeitos retroativos à data da aquisição de automóvel, em razão de cegueira monocular.

2. Na origem, a autora informou ser portadora de visão monocular (CID H54.4) e que, em razão de sua condição de deficiente visual, faz jus a isenção do ICMS e do IPVA, conforme previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Argumenta que a visão monocular é classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, conforme Lei 14.126/2021, e que a Lei Distrital 6.466/2019 também prevê a visão monocular no rol de deficiências.

3. Recurso tempestivo e adequados à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, com fundamento na Lei 14.126/2021, que a visão monocular deve ser equiparada à deficiência visual e que a proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) deve ser aplicada para todos os efeitos legais, inclusive aqueles de natureza fiscal. Aduz, também, que o Distrito Federal não pode negar eficácia a norma federal, devendo ser conferida interpretação teleológica à regra de isenção do IPVA e ICMS para alcançar a pessoa com visão monocular.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da possibilidade de concessão de isenção tributária com fundamento em deficiência visual.

6. O Código Tributário Nacional, em seu art. 111, determina que as isenções deverão ter interpretação literal: Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I – suspensão ou exclusão do crédito tributário; II – outorga de isenção; III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

7. A Lei Distrital 6.466/2019, vigente à época dos fatos geradores, estabelece que a isenção do IPVA é concedida à pessoa com deficiência visual que apresente acuidade visual igual ou inferior a 20/200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus.

8. O Convênio ICMS 38/2012, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), estabelece critérios objetivos para a concessão de isenção do ICMS na aquisição de veículos por pessoas com deficiência. A Cláusula Segunda, inciso II, do referido convênio define como pessoa com deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. Trata-se de redação idêntica àquela prevista na Lei Distrital 6.466/2019, o que demonstra uniformidade dos critérios adotados tanto no âmbito estadual quanto no federal para fins de isenção tributária.

9. No caso concreto, conforme laudo médico constante dos autos, a parte autora apresenta visão monocular, mas possui visão normal no olho esquerdo, com acuidade visual de 20/20 após correção, o que, à luz do critério legal, não configura deficiência visual para fins tributários. Nesse sentido: (Acórdão 1948169, 0702193-04.2024.8.07.9000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.), (Acórdão 1987611, 0751897-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.).

10. Embora a Lei Federal 14.126/2021 reconheça a visão monocular como deficiência para todos os efeitos legais, tal norma não altera, por si só, os critérios específicos estabelecidos na legislação tributária local, que exige previsão expressa para concessão de isenção, conforme o artigo 150, §6o, da Constituição Federal.

11. Do mesmo modo, a concessão de isenção de IPI e IOF não vinculam a interpretação da legislação estadual e do convênio ICMS, que possuem critérios próprios e específicos.

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.